Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008017-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: FRANCISCO DAGHETTI
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade que apresentou nos autos da Execução que lhe move Francisco Dagheti.
Defende o cabimento da Exceção de Pré Executividade, porquanto trata de matéria de ordem pública.
Afirma a necessidade de improcedência da Ação proposta pelo agravado, porque alega a ausência de comprovação de quitação da Cédula Rural.
Assevera que é caso de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.
Sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva.
Aduz que a sentença não é dotada de liquidez, bem como que é necessária a realização de perícia contábil, com base em que define parâmetros para a liquidação da sentença, nos moldes do artigo 509 do CPC.
Informa o excesso de execução e a fixação indevida de honorários de sucumbência na fase de liquidação e cumprimento de sentença.
Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inviabilidade da inversão do ônus da prova.
Ainda, alega que a parte agravada não comprovou a quitação efetiva dos financiamentos firmados, o que é condição para execução da sentença coletiva.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como as preliminares ventiladas.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator